Tribunal: STJ
Processo: 0026479-69.2012.4.03.6182
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239870 - SP(2025/0298214-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VOE CANHEDO S/A
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. TERMO INICIAL. TEMA N.

444/STJ.
PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.

SÚMULA
N.
7/STJ
POSSIBILIDADE. TEMA N.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
1.092/STJ.
DOS ARTS. 83 E 84 DA
. INCIDÊNCIA DA
.
LEI N. 11.101/2005
SÚMULA N. 211/STJ
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão
e contradição.
II
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
–
a quo
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da
.
Súmula n. 211/STJ
III –
, os questionamentos acerca da prescrição e da responsabilização da
In casu
Recorrente, em razão da formação do grupo econômico, com confusão patrimonial e
abuso de personalidade jurídica demanda necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
IV – O acórdão recorrido está em consonância com entendimento consolidado nesta
Corte, firmado no julgamento do Tema n. 1.092, em que restou fixada a tese: "É
possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de
execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da
e desde que
Lei n. 14.112/2020
não haja pedido de constrição no juízo executivo".
V – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56173707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a0ffa340-4b7b-4dba-9889-5874ffef1231

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: a0ffa340-4b7b-4dba-9889-5874ffef1231

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2239870 - SP(2025/0298214-7)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: VOE CANHEDO S/A
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. TERMO INICIAL. TEMA N.

444/STJ.
PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.

HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.

SÚMULA
N.
7/STJ.
POSSIBILIDADE. TEMA N.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
1.092/STJ.
DOS ARTS. 83 E 84 DA
INCIDÊNCIA DA
LEI N. 11.101/2005.
SÚMULA N. 211/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
ART. 1.021,
2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão
e contradição.
II
A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal
–
a quo
, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III –
, os questionamentos acerca da prescrição e da responsabilização da
In casu
Recorrente, em razão da formação do grupo econômico, com confusão patrimonial e
abuso de personalidade jurídica demanda necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV – O acórdão recorrido está em consonância com entendimento consolidado nesta
Corte, firmado no julgamento do Tema n. 1.092, em que restou fixada a tese: "É
possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de
execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da
e desde que
Lei n. 14.112/2020
não haja pedido de constrição no juízo executivo".
V – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na ausência de
omissão, obscuridade e contradição, no acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte e na aplicação das Súmulas ns. 7 e 211 desta Corte.
Sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade de tais óbices.
Aponta a violação remanescente ao
do
e o
art. 1.022
CPC/2015
cerceamento de defesa. A decisão de origem rejeitou a alegação de cerceamento de
defesa, por indeferimento de exibição do processo administrativo e da contabilidade da
massa falida para perícia, invocando o livre convencimento do magistrado e a coisa
julgada de um Agravo de Instrumento anterior. A Agravante, como terceira incluída no
polo passivo por redirecionamento, necessita de acesso integral e pericial a
documentos que constituíram a Certidão de Dívida Ativa e aos elementos contábeis
que basearam a alegada confusão patrimonial e fraude. Negar tal acesso configura
efetivo cerceamento de defesa e consequente nulidade por negativa de prestação
jurisdicional.
Afirma que o acórdão recorrido incorreu em contradição externa (art. 1.022, I,
ao sustentar que a solução jurídica depende de análise de documentos,
CPC/2015)
mas, ao mesmo tempo, negar a exibição desses documentos, imprescindíveis à defesa
e à demonstração da alegada ilegitimidade.
Defende a não incidência da
em relação à prescrição para
Súmula n. 7/STJ
o redirecionamento, uma vez que o Tribunal de origem (TRF-3) estabeleceu as
seguintes datas fáticas essenciais: (i) Ajuizamento das medidas cautelares fiscais:
e
(termo
da
). (ii) Petição da Fazenda Nacional
02/03/2005
11/03/2005
a quo
actio nata
para inclusão da Agravante:
(iii) Decisão judicial que acolheu o pedido e
12/01/2010.
determinou o redirecionamento:
(publicação). A controvérsia jurídica, que
18/08/2010
não exige reexame de provas, é a qualificação jurídica do fato que interrompeu o prazo
prescricional. A decisão recorrida considerou que o pedido da Fazenda em 12/01/2010
(petição) é o marco de interrupção, o que contraria o disposto no
parágrafo
art. 174,
único, I, do CTN, que exige a citação válida ou o despacho que a ordenar. Se o termo
inicial é
o prazo de cinco anos teria transcorrido antes de
A
02/2005,
12/01/2010.
é inaplicável quando se discute a revaloração jurídica dos fatos já
Súmula 7/STJ
expressamente delineados no acórdão.
Aduz a ilegitimidade passiva em razão da inadequada qualificação jurídica
dos fatos. Ao analisar se os fatos comprovados (coincidência de sócios, endereços e
objetos sociais, e atos de manobras societárias) são suficientes para imputar a
responsabilidade solidária ex lege de forma automática, nos termos do
do CTN
art. 124
ou 50 do Código Civil. O mero vínculo societário não configura, por si só, interesse
comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal (art.
124, I, CTN), nem o simples reconhecimento do grupo econômico, sem a prova
inequívoca do ilícito autoriza a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do
Código Civil).
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

Argumenta a omissão sobre a renúncia ao rito da LEF e o
prequestionamento ficto, pois, ao habilitar o crédito no juízo falimentar, a Fazenda
Nacional renunciou ao rito da LEF, sujeitando-se à ordem de preferência da
A omissão do Tribunal de origem sobre a tese da renúncia ao rito da
Lei 11.101/2005.
LEF e a fundamentação sobre o
foi o objeto primário da violação ao
bis in idem
do
art. 1.022
CPC/2015.
Alega que deveria ter sido reconhecido o prequestionamento ficto (art. 1.025
do CPC), ou anulado o acórdão do TRF-3 para suprir a omissão.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 773e).
in albis
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da inclusão da Recorrente no polo passivo da
execução fiscal.
- Da alegação de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
Aduz a Agravante a persistência de omissões e contradições no acórdão
que impossibilitam a correta aplicação do direito.
O
do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que cabem
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
i)
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
Com efeito, a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese
de a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento.
O Estatuto Processual considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

Ressalte-se que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de 2015
art. 489
impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS

Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
21.315/DF,
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

No caso, constou do acórdão, mediante o qual os embargos de declaração
foram analisados, que não houve cerceamento, estando a necessidade de
prova submetida ao livre convencimento motivado do juiz.
Outrossim, aplicou-se ao caso o entendimento do Tema Repetitivo 444 (
, de que o prazo prescricional tem início com a ciência do ato
REsp 1.201.993/SP)
danoso e a prescrição decorre da inércia do titular da pretensão, e reconheceu o grupo
econômico Canhedo e a confusão patrimonial e comunhão de interesses e, ainda, a
possibilidade de coexistência da execução fiscal e da habilitação do crédito no juízo
falimentar:

De fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente
analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões
alcançadas. Vejamos.
No que concerne ao argumento de cerceamento de defesa ante à falta de
prova do processo administrativo e da contabilidade da massa falida, bem
como de inversão do ônus da prova e da impossibilidade de obtenção do
processo administrativo ante às normas regulatórias do assunto no âmbito
da RFB, trata-se de matéria definitivamente decidida por esta Corte no
Agravo de Instrumento no 5010188-15.2018.403.0000. Diversamente do
que alega a parte embargante, tal recurso enfrentou a questão. Tratou-se
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

de recurso interposto em face de decisão proferida nestes autos, pelo juízo
de primeiro grau, que indeferiu pedido da VOE CANHEDO para que União,
bem como o administrador judicial da executada originária (VASP),
trouxessem aos autos informações e documentos relacionados com
eventuais parcelamentos da dívida, ao fundamento de que a juntada aos
autos de tais informações competia à própria requerente, vez que poderia
ser obtida na esfera administrativa ou nos autos da falência. Esta Turma
Julgadora houve por bem manter o quanto decidido pelo juízo “a quo”,
esclarecendo que se tratava, de fato, de dever da recorrente, sendo seu o
ônus da prova (art. 373, I, do CPC) e que, mesmo que os feridos
documentos dissessem respeito a processos sigilosos, a partir do momento
em que a parte fora incluída no polo passivo da execução fiscal, nada
impediria que extraísse cópias para defesa de seus direitos (AI 5010188-
15.2018.4.03.0000, 2a Turma, Relator Desembargador Federal LUIZ
PAULO COTRIM GUIMARAES, e - DJF3 Judicial 1 Data:
.
26/11/2019)
Referido acórdão transitou em julgado em
(Id. 260283549 do
08/07/2022
referido processo no PJe de 2o grau).
Quanto à prescrição para o redirecionamento, o acórdão foi explícito no
sentido de que “a responsabilização da apelante se deu com base no
reconhecimento da formação de grupo econômico, situação bastante
complexa, de sorte que, para que a Fazenda Nacional pudesse peticionar
neste sentido, nos autos da execução fiscal, foi necessário dispor de
documentos aptos a convencer o juízo da fraude perpetrada contra o fisco.
Somente com o conhecimento de tal situação por parte da exequente, é
que surge a pretensão de reconhecimento do grupo econômico e, neste
momento, tem-se início o lustro prescricional. A matéria foi enfrentada pela
Corte Superior em sede de repetitivos (
Tema
REsp 1.201.993/SP,
Repetitivo 444)”. Esclareceu-se que “a fiscalização realizou um grande
levantamento e apontou a existência de um grupo econômico familiar
envolvendo diversas empresas. Os elementos para a caracterização do
grupo foram então reunidos para o ajuizamento de medidas cautelares
fiscais,
distribuídas
em

(processo
no
0900003-

02/03/2005
13.2005.4.03.6182 [https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy
/documento/download/308231508] ) e
(processo no 0000806-
11/03/2005
21.2005.4.03.6182
[https://pje2g.trf3.jus.br/pje/seam
/resource/rest/pje-
legacy/documento/download/308231508]). Em
a Fazenda
12/01/2010,
Nacional peticionou pelo reconhecimento de grupo econômico e pela
inclusão de diversas empresas (incluindo a apelante) e seus sócios no polo
passivo da execução fiscal “principal”, o que foi estendido para a execução
fiscal destes embargos. Em decisão publicada em
o juízo de
18/08/2010,
primeiro grau acolheu o pedido fazendário na execução fiscal no
0044162.95.2007.4.03.6182 (processo principal), determinando o traslado
dessa decisão para todas as demais execuções em trâmite perante a 1a
Vara das Execuções Fiscais Federais de São Paulo, dentre as quais a que
deu origem aos presentes embargos”.
Quanto à responsabilização tributária da recorrente, existem provas que
levam à formação de grupo econômico: coincidência de sócios, endereços
e objetos sociais, além da participação societária de uma empresa na outra.
Wagner Canhedo, ex-diretor da VASP, também controlava a VOE
CANHEDO, ainda que por meio de outras empresas por ele representadas.
A comunhão de interesses entre as empresas e a confusão patrimonial é
evidente. Aliás, como se observa da r. sentença, a própria embargante
alegou, em réplica (fls. 200/205 dos autos físicos, Id. 39483588
[https://pje2g. trf3. jus. br/pje/seam /resource/rest/pje-legacy/documento
/download/TRF3/1g/4830732/39483588], PJe 1o grau), que WAGNER
CANHEDO AZEVEDO, enquanto diretor presidente da VASP, por inúmeras
vezes, por conta da crise do setor aéreo, “saqueou” (sic) suas empresas
para suprir caixa e pagar salários da massa falida VASP.
A responsabilidade solidária entre as empresas que formam o grupo
econômico, em se tratando de contribuições previdenciárias, está fundada
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

no
IX, da
que não exige que os entes do grupo
art. 30,
Lei 8.212/1991,
tenham interesse comum (ou realizem conjuntamente) no fato gerador do
tributo. E o Código Tributário Nacional (que possui status de lei
complementar) dá-lhe total suporte, ao dizer que a lei (ordinária) pode fixar
hipóteses de responsabilidade solidária (art. 124, II).
Ademais, constou do acórdão diversos precedentes desta Corte
reconhecendo que os integrantes do Grupo Canhedo executaram grande
manobra fraudatória, visando a retirar o acervo patrimonial da devedora
originária, transferindo-o para outras empresas e membros do núcleo
familiar. Consignou-se, inclusive, que, em medida cautelar fiscal,
confirmada por este Tribunal, assentou-se a responsabilização de diversas
empresas do grupo, incluindo a VOE CANHEDO, decidindo-se no sentido
de que "é possível o reconhecimento da existência de grupo econômico
quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade
gerencial, laboral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle e
estrutura meramente formal, e, ainda, quando se visualizar a confusão de
patrimônio, fraude, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. [...] a
responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da
personalidade jurídica em virtude do desvio de finalidade
confusão
e/ou
patrimonial (CC,
, quanto pela existência de solidariedade decorrente
art. 50)
da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador
da obrigação tributária (CTN,
II). [...] Hipótese em que a
art. 124,
responsabilidade do grupo econômico não está fundada na mera falta de
recolhimento das contribuições previdenciárias, mas em diversos atos
praticados com o intuito de suprimir o recolhimento do tributo" (Apelação no
0900003-13.2005.4.03.6182, 1a Turma, DESEMBARGADOR FEDERAL
HÉLIO NOGUEIRA, e-DJF3 Judicial 1 Data:
).
18/05/2016
Não há nos autos provas que refutem tais afirmações.
No tocante ao argumento de renúncia ao rito da execução fiscal ante à
habilitação do crédito fazendário no processo de falência, o acórdão
embargado tratou suficientemente da questão, no seguinte sentido:
“No caso de habilitação do crédito público no juízo da falência,
ainda que pendente execução fiscal do mesmo crédito, o que
ocorre é que a ação executiva fica suspensa, nos termos do
oA, parágrafo 4o, inciso V, da
(introduzido
art. 7
Lei 11.101/2005
pela
. Mesmo antes da alteração legislativa,
Lei 14.112/2020)
não havia impedimento para a coexistência da ação executiva
fiscal e do pedido de habilitação do crédito no âmbito falimentar.
É antiga a orientação o STJ no sentido de que a falência
superveniente do devedor não tem força de paralisar a execução
fiscal. Se, após a propositura da execução fiscal, a Fazenda
Pública decidir apresentar pedido de habilitação de seu crédito
no juízo falimentar, a ação de cobrança perderá sua utilidade,
devendo, então, ser suspensa, o que não significa renúncia do
ente fazendário ao direito de cobrar o crédito por meio da
execução fiscal. Em sede de repetitivos, decidiu o STJ que “a
interpretação sistemática dos arts. 5o, 29 e 38 da
do
do CTN e do
da
Lei n. 6.830/1980,
art. 187
art. 76
revela que a execução fiscal e o pedido de
Lei n. 11.101/2005
habilitação de crédito no juízo falimentar coexistem, a fim de
preservar o interesse maior, que é a satisfação do crédito, não
podendo a prejudicialidade do processo falimentar ser
confundida com falta de interesse de agir do ente público” (
Ministro GURGEL DE FARIA, S1 -
REsp 1872759/SP,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
.” (fls.
)
25/11/2021)
572/574e

Depreende-se do excerto que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

A
, por sua vez, "consiste na formulação de duas ou mais ideias
contradição
incompatíveis entre si" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso
Avançado de Processo Civil. 22a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2025. Vol. II, p.
493), sendo sanável mediante embargos de declaração apenas a contradição "interna
ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no
raciocínio desenvolvido pelo julgador", não se prestando a corrigir a contradição
externa ou, ainda, a sanar eventual
(Primeira Turma, EDcl no RMS n.
error in judicando
de minha relatoria, j. 9.10.2023, DJe 16.10.2023).
60.400/SP,
Assim, constato apenas a discordância da parte Recorrente com o deslinde
da controvérsia, não restou demonstrada efetiva contradição a ensejar a integração do
julgado.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1.431.157/PB,
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a
REsp 1.104.181/PR,
Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de
REsp 1.334.203/PR,
24.06.2016).
- Da prescrição para o redirecionamento
A Agravante afirma que a controvérsia não exige reexame de provas,
apenas a qualificação jurídica do fato que interrompeu o prazo prescricional. Se o termo
é
(conhecimento da fraude), o prazo quinquenal se esgotaria em
a quo
02/03/2005
02/03/2010.
Anote-se que a matéria foi examinada por este Superior Tribunal, em
julgamento de recurso repetitivo, Tema n. 444, tendo sido firmadas as seguintes teses:
"(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato
ilícito, previsto no
III, do CTN, for precedente a esse ato processual;
art. 135,
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação
tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de
dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância,
inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme
decidido no
no rito do
-C do
o mero
REsp 1.101.728/SP,
art. 543
CPC/1973,
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito
descritos no
do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança
art. 135
do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em
curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser
demonstrado pelo Fisco, nos termos do
do
(art. 792 do novo CPC -
art. 593
CPC/1973
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

fraude à execução), combinado com o
do CTN (presunção de fraude contra a
art. 185
Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que
se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (
ou ao
REsp 1.222.444/RS)
ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução
irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias
ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional".
O julgado recebeu a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO
-C DO
ART. 543
-
DO
- E RESOLUÇÃO STJ
).
CPC/1973
ART. 1.036
CPC/2015
8/2008
EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING
RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO
DA
EMPRESA,
OU
A
OUTRO
MARCO
INTERRUPTIVO
DA
PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO
-C DO
( ATUAL 1.036 DO
ART. 543
CPC/1973
CPC/2015)
1. A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução
Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de que, ao
longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica, a
concessão de parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os
leilões negativos), sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa
hipótese, o prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da data
da citação da pessoa jurídica.
TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA
2. Sob o rito do
-C do
(art. 1.036 e seguintes do
art. 543
CPC/1973
, admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444):
CPC/2015)
"prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco
anos, contados da citação da pessoa jurídica".
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL
3. Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o eminente
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da prescrição para o
redirecionamento, especialmente na hipótese em que se deu a dissolução
irregular, conforme reconhecido no acórdão do Tribunal a quo, após a
citação da pessoa jurídica. Destaca-se, como premissa lógica, a precisa
manifestação do eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que
"terceiros pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não
participantes do processo administrativo fiscal, também podem vir a integrar
o polo passivo da execução, não para responder por débitos próprios, mas
sim por débitos constituídos em desfavor da empresa contribuinte".
4. Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de fundo, que
é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito de recurso
repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas observações e sugestões
apresentadas pelos vários Ministros que se manifestaram nos sucessivos
debates realizados, inclusive por meio de votos-vista - em alguns casos,
com apresentação de várias teses, nem sempre congruentes entre si ou
com o objeto da pretensão recursal.
PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A
PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO
5. Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou
especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento. O
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

Código Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da prescrição
(art. 174 do CTN) e, ainda assim, o faz em relação apenas ao devedor
original da obrigação tributária.
6. Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo
consolidou o entendimento de que a Execução Fiscal não é imprescritível.
Com a orientação de que o
da
em sua redação
art. 40
Lei 6.830/1980,
original, deve ser interpretado à luz do
do CTN, definiu que,
art. 174
constituindo a citação da pessoa jurídica o marco interruptivo da prescrição,
extensível aos devedores solidários (art. 125, III, do CTN), o
redirecionamento com fulcro no
III, do CTN deve ocorrer no prazo
art. 135,
máximo de cinco anos, contado do aludido ato processual (citação da
pessoa jurídica). Precedentes do STJ: Primeira Seção: AgRg nos
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 7.12.2009.
EREsp 761.488/SC,
Primeira Turma: AgRg no Ag
Rel. Ministro Benedito
1.308.057/SP,
Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag
Rel. Ministro
1.159.990/SP,
Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010; AgRg no
Rel.
REsp 1.202.195/PR,
Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011; AgRg no
Rel. Ministra
REsp 734.867/SC,
Denise
Arruda,
DJe
2.10.2008.
Segunda
Turma:
AgRg
no
Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15.5.2012; AgRg
AREsp 88.249/SP,
no Ag
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
1.211.213/SP,
24.2.2011;
Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28.10.2010;
REsp 1.194.586/SP,
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
REsp 1.100.777/RS,
em 2.4.2009, DJe 4.5.2009.
7. A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público
do STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na aplicação da lei
federal, reconheceu ser preciso distinguir situações jurídicas que, por
possuírem características peculiares, afastam a exegese tradicional, de
modo a preservar a integridade e a eficácia do ordenamento jurídico. Nesse
sentido, analisou precisamente hipóteses em que a prática de ato de
infração à lei, descrito no
III, do CTN (como, por exemplo, a
art. 135,
dissolução irregular), ocorreu após a citação da pessoa jurídica,
modificando para momento futuro o termo inicial do redirecionamento: AgRg
no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
REsp 1.106.281/RS,
DJe 28.5.2009; AgRg no
Rel. Ministro Humberto
REsp 1.196.377/SP,
Martins, DJe 27.10.2010.
8. Efetivamente, não se pode dissociar o tema em discussão das
características que definem e assim individualizam o instituto da prescrição,
quais sejam a violação de direito, da qual se extrai uma pretensão
exercível, e a cumulação do requisito objetivo (transcurso de prazo definido
em lei) com o subjetivo (inércia da parte interessada).
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM
CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À
CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA
9. Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao
prazo prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que a
dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da empresa),
impõese a definição da data que assinala o termo a quo da prescrição para
o redirecionamento nesse cenário peculiar (distinguishing).
10. No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da questão
controvertida, a orientação de que a citação pessoal da empresa constitui o
termo a quo da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal
deveria ser aplicada a outros ilícitos que não a dissolução irregular da
empresa - com efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há
falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da
prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução
irregular).
11. De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao
encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a
empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí,
sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

redirecionamento, em razão do enunciado da
("Presume-
Súmula 435/STJ
se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu
domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").
12. Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o
redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação da
pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que resultou
negativa, nas situações regidas pela redação original do
parágrafo
art. 174,
único, I, do CTN; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação,
para os casos regidos pela redação do
parágrafo único, I, do CTN
art. 174,
conferida pela Lei Complementar 118/2005.
13. No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para
redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular depois da
citação do estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao talante
da Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os
institutos da Fraude à Execução (art. 593 do
e
do novo
CPC/1973
art. 792
CPC) e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para
assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data
do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da pessoa
jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador
(es) infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao termo inicial da
prescrição para redirecionamento. Acrescentase que provar a prática de tal
ato é incumbência da Fazenda Pública.
TESE REPETITIVA
14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do
fica assim resolvida
CPC/2015,
a controvérsia repetitiva:
(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos,
contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando
o referido ato ilícito, previsto no
III, do CTN, for precedente a esse
art. 135,
ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação
tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o
ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal
circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os
sócios-gerentes (conforme decidido no
no rito do
REsp 1.101.728/SP,
-C do
o mero inadimplemento da exação não configura
art. 543
CPC/1973,
ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no
do CTN). O
art. 135
termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-
gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em
curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a
ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do
do
(art. 792
art. 593
CPC/1973
do novo CPC - fraude à execução), combinado com o
do CTN
art. 185
(presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no
lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (
ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior
REsp 1.222.444/RS)
(respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou
superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o
exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos
concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
15. No caso dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a
Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa
jurídica em 1999, penhora de seus bens, concessão de parcelamento e,
depois da sua rescisão por inadimplemento (2001), retomada do feito após
o comparecimento do depositário, em 2003, indicando o paradeiro dos
bens, ao que se sucedeu a realização de quatro leilões, todos negativos.
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

Somente com a tentativa de substituição da constrição judicial é que foi
constatada a dissolução irregular da empresa (2005), ocorrida
inquestionavelmente em momento seguinte à citação da empresa, razão
pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria
fulminado pela prescrição.
16. A genérica observação do órgão colegiado do Tribunal a quo, de que o
pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da citação do
estabelecimento empresarial ou da rescisão do parcelamento é insuficiente,
como se vê, para caracterizar efetivamente a prescrição, de modo que é
manifesta a aplicação indevida da legislação federal.
17. Tendo em vista a assertiva fazendária de que a circunstância fática que
viabilizou o redirecionamento (dissolução irregular) foi ulterior à citação da
empresa devedora (até aqui fato incontroverso, pois expressamente
reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias de origem
pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados pelo Fisco e, em
consequência, prosseguir no julgamento do Agravo do
do
art. 522
observando os parâmetros acima fixados.
CPC/1973,
18. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp n. 1.201.993/SP,
julgado em
DJe de
.
8/5/2019,
12/12/2019)

Nas razões do Recurso Especial, apontou-se ofensa ao
do CTN,
art. 174
alegando-se, em síntese que resta evidente que houve o transcurso do prazo descrito
no dispositivo, razão pela qual plenamente configurada a prescrição, matéria de estrito
direito que deverá ser reconhecida e deverá extinguir o feito, com amparo no art. 156,
V, c /c
II do CPC (fls.
).
art. 487,
596/599e
Contudo, a Corte
, após minucioso exame dos elementos fáticos
a qua
contidos nos autos, consignou:

Também não merece acolhida a alegação de prescrição para o
redirecionamento da execução fiscal.
A responsabilização da apelante se deu com base no reconhecimento da
formação de grupo econômico, situação bastante complexa, de sorte que,
para que a Fazenda Nacional pudesse peticionar neste sentido, nos autos
da execução fiscal, foi necessário dispor de documentos aptos a convencer
o juízo da fraude perpetrada contra o fisco. Somente com o conhecimento
de tal situação por parte da exequente, é que surge a pretensão de
reconhecimento do grupo econômico e, neste momento, tem-se início o
lustro prescricional. A matéria foi enfrentada pela Corte Superior em sede
de repetitivos (
Tema Repetitivo 444), de forma que
REsp 1.201.993/SP,
“do referido julgado repetitivo, extrai-se a aplicação da teoria da actio nata,
pela qual o prazo prescricional se inicia com a ciência do ato danoso, bem
como o entendimento de que a prescrição decorre da inércia do titular da
pretensão não exercida” (AgInt no
AGRAVO INTERNO
AREsp 1688390/ES
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Ministro
2020/0081748-1,
FRANCISCO FALCÃO, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe
.
02/06/2021)
A fiscalização realizou um grande levantamento e apontou a existência de
um grupo econômico familiar envolvendo diversas empresas. Os elementos
para a caracterização do grupo foram então reunidos para o ajuizamento de
medidas cautelares fiscais, distribuídas em
(processo no
02/03/2005
0900003- 13.2005.4.03.6182) e
(processo no 0000806-
11/03/2005
21.2005.4.03.6182). Em
a Fazenda Nacional peticionou pelo
12/01/2010,
reconhecimento de grupo econômico e pela inclusão de diversas empresas
(incluindo a apelante) e seus sócios no polo passivo da execução fiscal
“principal”, o que foi estendido para a execução fiscal destes embargos. Em
decisão publicada em
o juízo de primeiro grau acolheu o
18/08/2010,
pedido fazendário na execução fiscal no 0044162.95.2007.4.03.6182
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

(processo principal), determinando o traslado dessa decisão para todas as
demais execuções em trâmite perante a 1a Vara das Execuções Fiscais
Federais de São Paulo, dentre as quais a que deu origem aos presentes
embargos.
Evidentemente, portanto, não se verifica prescrição no caso em tela. (fl.
510e)

A análise da pretensão recursal – ocorrência da prescrição para o
redirecionamento – a fim de revisar o entendimento adotado pela Corte
– o
a qua
reconhecimento de grupo econômico e pela inclusão de diversas empresas (incluindo a
apelante) e seus sócios no polo passivo da execução fiscal “principal”, o que foi
estendido para a execução fiscal destes embargos. Em decisão publicada em
o juízo de primeiro grau acolheu o pedido fazendário na execução fiscal n.
18/08/2010,
0044162.95.2007.4.03.6182 (processo principal), determinando o traslado dessa
decisão para todas as demais execuções em trâmite perante a 1a Vara das Execuções
Fiscais Federais de São Paulo, dentre as quais a que deu origem aos
presentes embargos, não ocorrendo a prescrição no caso em tela – demanda
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz
do óbice da
segundo a qual,
Súmula n. 7/STJ,
a pretensão de simples reexame de
.
prova não enseja recurso especial
Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE
DE DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO
ECONÔMICO.
INCLUSÃO
NO
POLO
PASSIVO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
COMPROVAÇÃO.
DECISÃO.
MANUTENÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
CPC/2015.
PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Onicamp
Transporte Coletivo Ltda. contra a decisão que, nos autos de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, deferiu a inclusão da agravante
no polo passivo de execução fiscal ajuizada pela União.
II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento
ao recurso especial.
III - O Tribunal de origem, ao concluir pela não ocorrência de prescrição,
aplicou os parâmetros jurídicos definidos no
no qual
REsp n. 1.201.993/SP,
se fixou a seguinte tese: "(i) o prazo de redirecionamento da Execução
Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa
jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no
III, do
art. 135,
CTN, for precedente a esse ato processual; (ii) a citação positiva do sujeito
passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o
início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data
(da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no
no rito do
-C do
o mero
REsp 1.101.728/SP,
art. 543
CPC/1973,
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no
do CTN). O termo inicial do prazo prescricional
art. 135
para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto,
é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a
satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva
promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco,
nos termos do
do
(art. 792 do novo CPC - fraude à
art. 593
CPC/1973
execução), combinado com o
do CTN (presunção de fraude contra
art. 185
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

a Fazenda Pública); e, (iii) em qualquer hipótese, a decretação da
prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da
Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (
ou ao ato inequívoco
REsp 1.222.444/RS)
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução
irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração
da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no
decurso do prazo prescricional."
IV - Também se valeu do entendimento constante na Súmula n. 106 do
STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na
citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o
acolhimento da argüição de prescrição ou decadência."
V - Dadas as balizas jurídicas e reportando-se às circunstâncias fáticas e
provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem entendeu pela não
ocorrência de prescrição.
VI - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do
quando
CPC/2015,
o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos
pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
VII - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da
violação dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp 1.643.573/RS,
julgado em
DJe
e AgInt no
8/11/2018,
16/11/2018
REsp 1.719.870/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/9/2018,
)
26/9/2018.
VIII - A tese utilizada como fundamento na instância de origem não destoa
do entendimento do STJ sobre o tema.
IX - Em que pese haver a possibilidade, em tese, de interposição de recurso
especial contra acórdão que aplicou tese julgada em recurso repetitivo, é
imprescindível que se faça pelo fundamento da distinção (distinguishing),
evidentemente
atribuindo-se
nota
jurídica
distintiva
aos
fatos
incontroversos, e não pelo fundamento de ter havido erro na apreciação dos
fatos pelo julgador de origem.
X - A tese recursal pretende a reforma do acórdão de origem sob o
argumento de que, aplicado o princípio da actio nata, o Tribunal elegeu mal,
erroneamente, no caso concreto a data do termo inicial do prazo
prescricional. A questão reveste-se de natureza fática, não sendo possível
sua revisão no âmbito desta Corte Superior por força da Súmula n. 7 do STJ
.
XI
-
Também
as
controvérsias
relativas
à
insubsistência
do
redirecionamento fundadas nos argumentos de que o quadro societário e o
administrador da empresa eram diversos à época do atos fraudulentos, bem
como no que diz respeito à ausência de confusão patrimonial, inexistência
de unicidade da administração ou à continuidade da atividade empresarial
pelos antigos
da sociedade empresária
proprietários/administradores
recorrente, todas esbarram no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
XII - O Tribunal de origem entendeu que: "(...) os documentos juntados aos
autos são suficientes para comprovar a ocorrência de confusão patrimonial
e administração comum entre as diversas sociedades incluídas no polo
passivo, fundamentando satisfatoriamente a decisão que deferiu o
redirecionamento da execução fiscal à agravante."
XIII - Superar essa premissa exigiria incursão no acervo fático-probatório e
incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial"), quando a pretensão recursal demanda
o reexame de fatos e provas juntadas aos autos. Nesse sentido: (AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
REsp n. 1.773.075/SP,
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

AgRg no AgRg no
relatora Ministra
7/3/2019,
AREsp n. 1.374.756/BA,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1o/
; AgInt nos EDcl no
3/2019
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.356.000/RS,
Turma, DJe de
e
relator Ministro Herman
6/3/2019;
REsp n. 1.764.793/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
) XIV - Agravo interno
8/3/2019.
improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.035.315/SP,
Turma, julgado em
DJe de
– destaque meu).
21/8/2023,
23/8/2023

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
DA
ACTIO
NATA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. A Primeira Seção do STJ, ao decidir o Tema Repetitivo n. 444, no qual se
discutiu a fixação do termo inicial para a prescrição do redirecionamento da
execução fiscal, entendeu que "a citação positiva do sujeito passivo
devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do
prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em nessa circunstância, inexistirá, na aludida
data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido
no
no rito do
-C do
o mero
REsp 1.101.728/SP,
art. 543
CPC/1973,
inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de
direito descritos no
do CTN). O termo inicial do prazo prescricional
art. 135
para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto,
é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a
satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva
promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco,
nos termos do
do
(art. 792 do novo CPC - fraude à
art. 593
CPC/1973
execução), combinado com o
do CTN (presunção de fraude contra
art. 185
a Fazenda Pública)" (
rel. Ministro HERMAN
REsp 1.201.993/SP,
BENJAMIN, julgado em
DJe
.
08/05/2019,
12/12/2019)
2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte
Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.
3. Hipótese em que, após ressaltar a ausência de inércia por parte da
exequente, a Corte de origem adotou como termo inicial do lapso
prescricional para o redirecionamento da execução o momento do
ajuizamento da cautelar fiscal em desfavor das agravantes, por considerar
como marco temporal em que a exequente reuniu os elementos de
convicção de que a executada buscava inviabilizar a satisfação do crédito
o.
tributári
4. Considerado o delineamento fático realizado pelo Tribunal a quo, deve-se
reconhecer que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ,
porquanto não há como revisar as conclusões adotadas sem o reexame de
.
fatos e provas
5. A alegação genérica de ofensa a dispositivo legal desacompanhada de
causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia e sem a indicação
precisa de que forma o acórdão recorrido teria transgredido os dispositivos
legais relacionados atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.076.232/RS,
Turma, julgado em
DJe de
– destaques meus).
2/5/2022,
10/5/2022

- Da ilegitimidade passiva
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

A Agravante sustenta que trata-se de questão de direito: a
responsabilização solidária para fins fiscais exige comprovação de pressupostos legais
que o acórdão não demonstrou ter preenchido de forma técnica, incorrendo em erro de
subsunção normativa, o que afasta a Súmula 7/STJ.
Nas razões do Recurso Especial, indicou ofensa ao art. 2o, § 3o, da CLT, sob
argumento da ilegitimidade passiva, em razão da não comprovação do ato ilícito e a
identidade de sócio não é condição suficiente para reconhecimento do grupo
econômico (fls.
).
599/602e
Em relação à controvérsia, o tribunal de origem, após minucioso exame dos
elementos fáticos contidos nos autos, asseverou:

Passo a analisar a legitimidade passiva Conforme dito acima, a
responsabilização tributária da apelante foi motivada por decisão trasladada
dos autos da execução fiscal no 0044162.95.2007.4.03.6182, na qual se
apurou “a formação de grupo econômico, haja vista a coincidência, posto
que parcial, de sócios, endereços e objetos sociais, bem como a
participação societária de uma empresa noutra. Tais fatos foram
comprovados pela documentação juntada pela exequente. Quanto à
ilegalidade na constituição ou desenvolvimento do grupo, identifica-se o
claro propósito de distribuir o patrimônio entre as diversas empresas que o
compõem, algumas até com endereços quase idênticos, evitando-se,
assim, atingi-los com penhora decorrente de execução fiscal”.
Nos autos da medida cautelar fiscal no 0900003-13.2005.4.03.6182, em
sentença confirmada por este Tribunal, decidiu-se que:
Como se observa, foram expostos vários indícios de desvio de
finalidade praticado pelos gestores da executada e demais
empresas do grupo econômico: Hotel Nacional
Locavel -
S/A,
Locadora de Veículos Brasília Ltda., Expresso Brasília Ltda.,
Agropecuária Vale do Araguaia Ltda., Transportadora Wadel
Ltda., Polifábrica Formulários e Uniformes Ltda., Bratur - Brasília
Turismo Ltda., VIPLAN - Viação Planalto Ltda., Lotaxi
Transportes Urbanos Ltda., Brata - Brasília T. Man. Aeronáutica
Voe Canhedo
Bramind Mineração Indústria e
S/A,
S/A,
Comércio Ltda e Araés Agropastoril Ltda.
Dessarte, de acordo com a jurisprudência, é possível o
reconhecimento da existência de grupo econômico quando
diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade
gerencial, laboral e patrimonial. Quer dizer: com unidade de
controle, como é a hipótese dos autos (cf. o Relatório do Grupo
Canhedo - fls.
).
29/38
E, ainda, quando se visualizar confusão de patrimônio, fraude,
abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores.
Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se a todas
as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela
desconsideração da personalidade jurídica em virtude do desvio
de finalidade
confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil
e/ou
/2002), quanto pela existência de solidariedade decorrente da
existência de interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária (art. 124, II, do CTN e
IX
art. 30,
da
.
Lei n. 8212/91)
Na presença de grupos econômicos, como demonstrado no
caso em análise, aplica-se a doutrina da desconsideração da
personalidade jurídica, pois ocorreu o abuso da personalidade
jurídica, mediante a confusão patrimonial, aproveitando-se um
mesmo grupo de pessoas da criação de sucessivas pessoas
jurídicas a fim de manterem a exploração das suas atividades e
lesarem credores, no caso o Fisco Federal.
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

Os documentos carreados aos autos são uníssonos em
demonstrar a comunhão de empresas com o fito de satisfazer os
interesses do grupo comandado pela família Canhedo.
Tem-se, também, que restou devidamente demonstrado a
formação do grupo econômico, com confusão patrimonial e
abuso de personalidade jurídica, inclusive com estabelecimentos
comerciais sediados no mesmo endereço.
Em confirmação da sentença supra, esta Corte se posicionou no sentido de
que “os integrantes do grupo executaram grande manobra fraudatória,
visando retirar o acervo patrimonial das devedoras originais, transferindo-o
para outras empresas e para membros do núcleo familiar” (Apelação Cível
n° 0900003-13.2005.4.03.6182, DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO
NOGUEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:
).
18/05/2016
Sobre a unidade de gestão e controle familiar das empresas do grupo, vale
destacar os seguintes pontos da r. sentença ora hostilizada:
Analisando a Ata de Assembleia Geral Extraordinária da
Embargante, realizada em 2004, (fl. 25 dos autos físicos – id
39483587), verifica-se que ela apresenta a seguinte composição
societária, objeto e endereço:
VOE CANHEDO S/A
Sócios com participação no capital social: EXPRESSO
BRASÍLIA LTDA, TRANSPORTADORA WADEL LTDA, VIPLAN
VIAÇÃO PLANALTO LTDA, AGROPECUÁRIA VALE DO
ARAGUAIA LTDA, todas elas representadas por WAGNER
CANHEDO AZEVEDO.
Sede: Praça Comandante Lineu Gomes,
o, Edifício VASP,
s/n
Aeroporto de Congonhas, São Paulo/SP.
Objeto: participação em outras sociedades que tenham por
finalidade o transporte aéreo de passageiros ou cargas;
hotelaria; locação de veículos; serviços aeroportuários; turismo;
outras atividades complementares
correlatas.
e/ou
e/ou
Embora não conste dos autos a ficha JUCESP da VASP S/A,
sua composição acionária é referida em petição de fls. 519/534
do processo no. 0052139-31.2013.403.6182, de Embargos à
Execução Fiscal, também em trâmite neste juízo:
“A VASP é uma
de capital aberto, e sua composição
S/A
acionária, dentre outros sócios, possui o Sr. Wagner Canhedo
Azevedo, César Antônio Canhedo e Rodolfo Azevedo Canhedo,
que foram diretores até a intervenção ocorrida em 2005, desde
então estão afastados da gestão dos negócios”.
Dessa forma, WAGNER CANHEDO, ex-diretor da VASP,
também controlava a Embargante, ainda que por meio de outras
empresas, por ele representadas.
É plenamente possível o reconhecimento da existência de grupo econômico
de fato “quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas
atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se
visualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com
prejuízo a credores” (STJ,
5a T., Rel. Min. Arnaldo
REsp 968.564/RS,
Esteves Lima, DJe
.
02/03/2009)
Ressalte-se, aliás, serem diversos os precedentes deste E. Tribunal acerca
da responsabilidade das empresas e sócios do grupo CANHEDO pelos
débitos fiscais da VASP, valendo citar os seguintes julgados:
[...]
Vale mencionar, ainda, que, conforme colocado na r. sentença, a situação
de insolvência da VASP é fato notório, sendo noticiado, em 2016, um
passivo trabalhista de mais de 2 bilhões de reais e o pagamento de 4,5
milhões já provenientes da alienação de bens de pessoas integrantes do
grupo CANHEDO, o que reforça a responsabilização daqueles que
compõem o conglomerado.
No mais, o caso vertente engloba contribuição previdenciária, espécie
tributária que possui normatização própria, qual seja, a
que,
Lei 8.212/91,
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

em seu
expressamente impõe a responsabilidade solidária
art. 30, inciso IX,
entre os integrantes do grupo econômico. E o Código Tributário Nacional
(que possui status de lei complementar) dá-lhe total suporte, ao dizer que a
lei (ordinária) pode fixar hipóteses de responsabilidade solidária (art. 124,
II).
A responsabilidade solidária das empresas que formam o grupo econômico,
em se tratando de contribuições previdenciárias, está, portanto, fundada em
legislação própria que, por sua vez, não exige que os entes do grupo
tenham interesse comum em realizar o fato gerador do tributo. Os créditos
previdenciários possuem importância e significação social similar à dos
trabalhistas, o que justifica a normatização específica.
Sobre a alegação de que o caso em tela não abrange as contribuições da
trata-se de argumento falso da apelante, constatável através
Lei 8.212/91,
de simples consulta aos autos do executivo fiscal originário destes
embargos (processo no 0025498-50.2006.4.03.6182, Id 26325169, pg. 18 e
seguintes). (fls.
)
510/516e

Na espécie, a análise da pretensão recursal – ilegitimidade passiva, em
razão da não comprovação do ato ilícito – a fim de revisar o entendimento adotado
pela Corte de origem – a responsabilização da Recorrente, em razão da formação do
grupo econômico, com confusão patrimonial e abuso de personalidade jurídica –
demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
NÃO
IMPUGNADO
FUNDAMENTO
DETERMINANTE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
ALTERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
SÚMULA N. 283/STF.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DISPOSITIVO LEGAL SEM COMANDO
NORMATIVO
PARA
INFIRMAR
O
ARESTO
DE
ORIGEM.
ALEGADA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE
SÚMULA N. 284/STF.
TEMA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
ANÁLISE
INCABÍVEL.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que o Recorrente não impugnou um dos fundamentos
determinantes do aresto de origem. O Colegiado regional considerou
preclusa a questão relativa aos requisitos para a inclusão do Recorrente no
polo passivo do executivo fiscal, por entender que tratar-se-ia de matéria já
decidida em outro feito. Em vez de impugnar o referido fundamento, o
Recorrente apenas consignou argumentos para atacar o mérito em si do
redirecionamento.
2. Desde o julgamento da apelação, a Corte de origem consignou que a
matéria relativa ao redirecionamento da execução fiscal já teria sido
decidida em outro feito, estando preclusa. Logo, ao exercer o juízo de
retratação à luz do Tema n.
a Corte local não trouxe fundamento
962/STJ,
novo para manter o acórdão recorrido. Daí porque o referido fundamento
(preclusão) deveria ter sido impugnado no próprio recurso especial. Não o
fazendo, o Recorrente não pode se socorrer da sistemática prevista no
do Código de Processo Civil para afastar, por via oblíqua, o
art. 1.040
instituto da preclusão consumativa, que impede a alteração das razões
recursais após a interposição do recurso.
3. Consoante jurisprudência desta Corte, "os argumentos apresentados em
momento posterior à interposição do recurso não são passíveis de
conhecimento, por configurar inovação recursal, a qual é considerada
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

indevida em virtude da preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.672.639/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
30/4/2025,
8/5/2025)
4. Os dispositivos apontados como violados nas razões de apelo nobre, que
em nada se relacionam com o instituto da preclusão, não possuem
comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do aresto recorrido,
o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia e atrai a
incidência da Súmula n. 284 do STF. 4. É incabível o recurso especial cuja
tese recursal é eminentemente constitucional, ainda que suscitada a
violação ou a interpretação divergente de dispositivo de lei federal. A
despeito da alegada necessidade de aplicação do Tema n. 13 da
Repercussão Geral, "descabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as
razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no
rito da repercussão geral" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.643.657/SC,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/12/2020,
.
18/12/2020)
5. No que concerne à alegação de que o Recorrente não seria sócio, formal
ou de fato, da sociedade Executada, a afastar, assim, sua responsabilidade
por débitos do grupo econômico reconhecido na origem, o apelo nobre
.
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ
6. A Corte local nem mesmo examinou, concretamente, os argumentos que
amparam a pretensão recursal, no sentido da inexistência dos requisitos
necessários ao redirecionamento da execução fiscal. Assim, o apelo nobre
também encontra óbice na ausência de prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
7. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.137.152/ES,
Turma, julgado em
DJEN de
– destaque meu).
13/8/2025,
19/8/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA
EXECUÇÃO
FISCAL.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO
EXAME DE ELMENTOS FÁTICOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
III - A responsabilidade solidária do
do CTN não decorre
art. 124
exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico,
demandando a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato
gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial.
IV - O tribunal de origem concluiu que existem fatores suficientes para
autorizar a responsabilização da ora Agravante pela dívida tributária a cargo
da executada, dada a sua atuação nas empresas e associações, que lhe
são vinculadas, criadas para blindar o patrimônio. Rever tal entendimento,
com o objetivo de acolher a pretensão recursal de afastar a
responsabilidade da Recorrente, demandaria necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice
.
contido na

Súmula n. 7/STJ
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
de minha relatoria, Primeira
REsp n. 2.101.179/SP,
Turma, julgado em
DJe de
– destaque meu).
8/4/2024,
11/4/2024

Assim, as alegações trazidas demonstram mero inconformismo, não
merecendo reparo a decisão agravada.
- Da habilitação do crédito em processo de falência
Argumenta a Agravante que a omissão do Tribunal de origem sobre a tese
da renúncia ao rito da LEF e a fundamentação sobre o
foi o objeto primário
bis in idem
da violação ao
do
expressamente suscitada no Recurso Especial.
art. 1.022
CPC/2015,
E foi acolhido o afastamento da violação ao
mas aplicada a
art. 1.022,
Súmula 211/STJ
à tese do
arts. 83 e 84 da
, o que demonstra a
bis in idem (
Lei n. 11.101/2005)
persistência da lacuna.
No mais, o tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos:

No caso de habilitação do crédito público no juízo da falência, ainda que
pendente execução fiscal do mesmo crédito, o que ocorre é que a ação
executiva fica suspensa, nos termos do
o-A, parágrafo 4o, inciso V, da
art. 7
(introduzido pela
. Mesmo antes da
Lei 11.101/2005
Lei 14.112/2020)
alteração legislativa, não havia impedimento para a coexistência da
ação executiva fiscal e do pedido de habilitação do crédito no âmbito
falimentar. É antiga a orientação o STJ no sentido de que a falência
superveniente do devedor não tem força de paralisar a execução fiscal. Se,
após a propositura da execução fiscal, a Fazenda Pública decidir
apresentar pedido de habilitação de seu crédito no juízo falimentar, a ação
de cobrança perderá sua utilidade, devendo, então, ser suspensa, o que
não significa renúncia do ente fazendário ao direito de cobrar o crédito por
meio da execução fiscal.
Em sede de repetitivos, decidiu o STJ que “a interpretação sistemática dos
arts. 5o, 29 e 38 da
do
do CTN e do
da
Lei n. 6.830/1980,
art. 187
art. 76
revela que a execução fiscal e o pedido de habilitação
Lei n. 11.101/2005
de crédito no juízo falimentar coexistem, a fim de preservar o interesse
maior, que é a satisfação do crédito, não podendo a prejudicialidade do
processo falimentar ser confundida com falta de interesse de agir do ente
público” (
Ministro GURGEL DE FARIA, S1 - PRIMEIRA
REsp 1872759/SP,
SEÇÃO, DJe
.
25/11/2021) (fls.
)
516/517e

No caso, o acórdão recorrido está em consonância com entendimento
consolidado nesta Corte, firmado no julgamento do Tema n. 1.092, em que restou
fixada a seguinte tese: "É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência
crédito objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da
".
e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo
Lei n. 14.112/2020
Confira-se a ementa do julgado:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
FALÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
1. A questão jurídica submetida ao Superior Tribunal de Justiça cinge-se à
possibilidade da Fazenda Pública apresentar pedido de habilitação de
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

crédito no juízo falimentar objeto de execução fiscal em curso, antes da
alteração legislativa da
pela
Lei n. 11.101/2005
Lei n. 14.112/2020.
2. A execução fiscal é o procedimento pelo qual a Fazenda Pública cobra
dívida tributária ou não tributária, sendo o Juízo da Execução o competente
para decidir a respeito do tema.
3. O juízo falimentar, nos termos do que estabelece a
é
Lei 11.101/2005,
"indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens,
interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais
e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou
litisconsorte ativo".
4. A interpretação sistemática dos arts. 5o, 29 e 38 da
do
Lei n. 6.830/1980,
do CTN e do
da
revela que a execução
art. 187
art. 76
Lei n. 11.101/2005
fiscal e o pedido de habilitação de crédito no juízo falimentar coexistem, a
fim de preservar o interesse maior, que é a satisfação do crédito, não
podendo a prejudicialidade do processo falimentar ser confundida com falta
de interesse de agir do ente público.
5. Para os fins do
do CPC, firma-se a seguinte tese: "É possível a
art. 1.039
Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito objeto de
execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei n. 14.112/2020
e desde que não haja pedido de constrição no juízo executivo".
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
REsp n. 1.872.759/SP,
julgado em
DJe de
.
18/11/2021,
25/11/2021)

Por fim, suscitou-se a ofensa aos arts. 83 e 84 da
no
Lei n. 11.101/2005
Recurso Especial, sob os argumentos de que o credor deve receber de acordo com a
ordem de preferência legal e os créditos estão habilitados no respectivo juízo
falimentar e, por isso, há de se reconhecer a existência do
, verifico que a
bis in idem
insurgência carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de
origem.
O requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da questão, à
, com emissão de juízo de valor acerca da carga
luz da legislação federal indicada
normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso, malgrado a
oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que implicitamente, a
alegação concernente ao reconhecimento do
, o que impossibilita o
bis in idem
prosseguimento da ação fiscal em face de terceiros.
Aplicável, à espécie, a Súmula n. 211 desta Corte (“Inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não
a quo”)
foi apreciada pelo Tribunal
Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código
Civil; 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não
havendo que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado
o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Cabe ressaltar, outrossim, que, diante da persistência de vício integrativo no
acórdão impugnado, a parte recorrente deveria ter alegado afronta ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil,
, possibilitando, assim,
de forma devidamente fundamentada
a análise de eventual negativa de prestação jurisdicional pela Corte
, sob pena de
a qua
não conhecimento da matéria por ausência de prequestionamento, como na espécie.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55266016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:42:05
Código de Controle do Documento: 983212fd-9eac-4bd9-a3e2-b3700c6b4021

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.239.870 / SP
Número Registro: 2025/0298214-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264796920124036182 200661820254980 264796920124036182
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VOE CANHEDO S/A
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VOE CANHEDO S/A
ADVOGADOS : MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56083446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:29
Código de Controle do Documento: 19859250-0115-4681-abb6-d83b770720f5

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:29
Código de Controle do Documento: 19859250-0115-4681-abb6-d83b770720f5